Tribunal: TCU
Processo: 030.889/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1824/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU e ainda no art. 47, da Resolução-TCU 259/2014, em levantar o sobrestamento deste processo e julgar regulares as contas dos responsáveis de Alberto Alves (CPF XXX.595.148-XX), Ítalo Oliveira Mendes (CPF XXX.713.696-XX), Jun Alex Yamamoto (CPF XXX.135.779-XX), Mauro Borges Ribeiro Formiga (CPF XXX.082.613-XX), Rubens Portugal Bacellar (CPF XXX.710.639-XX), Sérgio Braune Solon de Pontes (CPF XXX.906.951-XX) e Simone Maria da Silva Salgado (CPF XXX.959.421-XX), dando-lhes quitação plena conforme proposta da unidade técnica (peça 35), ratificada pelo representante do Ministério Público junto a este Tribunal sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 030.889/2015-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Apensos: Processo 010.211/2019-5 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Alberto Alves (XXX.595.148-XX); Italo Oliveira Mendes (XXX.713.696-XX); Jun Alex Yamamoto (XXX.135.779-XX); Mauro Borges Ribeiro Formiga (XXX.082.613-XX); Rubens Portugal Bacellar (XXX.710.639-XX); Sergio Braune Solon de Pontes (XXX.906.951-XX); Simone Maria da Silva Salgado (XXX.959.421-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério do Turismo 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Dispensar a continuidade do monitoramento das recomendações contidas no subitem 1.7.2 do Acórdão 2313/2017-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 17, §3o, "b", da Resolução-TCU 315/2020; 1.8.2. Encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Turismo; 1.8.3. Arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.